Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, indeferiu o pedido de realização de medidas coercitivas atípicas, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de novas pesquisas no sistema Sisbajud e esclareceu que devem incidir juros e correção monetária sobre o débito.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
3. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0703099-33.2021.8.07.0000, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, conhecido e provido para conceder à autora a gratuidade da justiça, da apelação n. 0705609-02.2020.8.07.0017, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, conhecida e desprovida, e do agravo de instrumento n. 0716409-04.2024.8.07.0000, de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, conhecido e desprovido por supressão de instância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se há supressão de instância em relação à alegação de excesso de execução e (ii) se é cabível a penhora de percentual dos proventos da aposentadoria do executado para pagamento de aluguéis devidos pela ocupação exclusiva, pelo ex-marido, de imóvel comum às partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de excesso de penhora não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, que apenas rejeitou a impugnação à penhora de proventos de aposentadoria e analisou pedidos da exequente. É inviável, em agravo de instrumento, apresentar pretensão relacionada a matéria não apreciada pelo r. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
6. À luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível, em caráter excepcional, a mitigação da regra da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservada fração do patrimônio do devedor capaz de garantir seu mínimo existencial, sua dignidade e da de sua família.
7. A redução da penhora de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado (após dedução dos descontos obrigatórios) apresenta-se razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda a subsistência do agravante, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido.